Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E OUTRAS EVIDÊNCIAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO CARACTERIZADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL INALTERADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, C, DA LEP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por outras provas, como vídeos.
3. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
4. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida protetiva de urgência. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.
5. Não há que se falar em erro de proibição quando resta comprovado nos autos que o réu tinha ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor.
6. Não verificada a possibilidade de alteração no regime de cumprimento da pena, a análise acerca da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva (art. 66, III, c, da LEP).
7. Apelação conhecida e não provida.